Tribunal: TJSP
Processo: 1007893-32.2018.8.26.0604
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequela de amputação traumática de falanges distal e média de 2o quirodáctilo esquerdo. Acidente típico. Incapacidade laborativa parcial e permanente comprovada. Nexo de causalidade demonstrado. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio recebimento de auxílio-doença. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequela de amputação traumática de falanges distal e média de 2o quirodáctilo esquerdo. Acidente típico. Incapacidade laborativa parcial e permanente comprovada. Nexo de causalidade demonstrado. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio recebimento de auxílio-doença. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91. Suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio-doença relacionado às mesmas moléstias (artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. Cabimento. Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema 862).
RECURSO DO AUTOR E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000814682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1007893-32.2018.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante
VITOR AUGUSTO PEREIRA TEIXEIRA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, deram parcial
provimento ao apelo e ao reexame necessário.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
CARLOS MONNERAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007893-32.2018.8.26.0604 - Voto no 14.824
2
Apelação / Remessa Necessária no: 1007893-32.2018.8.26.0604
Apelante: VITOR AUGUSTO PEREIRA TEIXEIRA
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Comarca: Sumaré - 3a Vara Cível
Voto no 14.824
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequela de amputação traumática de
falanges distal e média de 2o quirodáctilo esquerdo. Acidente
típico.
Incapacidade
laborativa
parcial
e
permanente
comprovada. Nexo de causalidade demonstrado. Benefício
devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio recebimento de
auxílio-doença. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida
cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
Suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio-
doença relacionado às mesmas moléstias (artigo 104, § 6o, do
Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices
previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE
DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE
870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o
IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em
atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do
precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na
fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida,
a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de
execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO.
Cabimento. Expedição de ofício para implantação imediata do
benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.
STJ (Tema 862).
RECURSO DO AUTOR E REEXAME NECESSÁRIO
PARCIALMENTE PROVIDOS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007893-32.2018.8.26.0604 - Voto no 14.824
3
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pela
MMa. Juíza Dra. Ana Lia Beall, que julgou procedente o pedido e determinou a
concessão de auxílio-acidente a VITOR AUGUSTO PEREIRA TEIXEIRA, no
valor equivalente a 50% do salário-de-benefício, a contar da cessação do auxílio-
doença acidentário, observada a prescrição quinquenal, e até a véspera do início
de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado; prestações em
atraso corrigidas pelo IPCA-E e acrescidas de juros de mora conforme a
remuneração da caderneta de poupança; bem como honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença (Súmula 111/STJ)
(fls. 138/144 e 153), anoto que os autos vieram à segunda instância por força de
recurso voluntário do obreiro e de reexame necessário.
O autor, por meio de seu advogado Dr. Lélio Eduardo
Guimarães, pretende a reforma parcial do julgado, a fim de que seja deferida a
tutela antecipada, implantando-se imediatamente o benefício sob pena de multa
diária, e majorada a verba honorária para 20% sobre o valor da condenação (fls.
156/160).
A autarquia não apresentou contrarrazões (fl. 166).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo
no 354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007893-32.2018.8.26.0604 - Voto no 14.824
4
Cuida-se de ação acidentária movida pelo autor contra o
INSS, sob a alegação de que durante o vínculo empregatício mantido com a
empresa A. Schulman Plásticos do Brasil Ltda, no exercício da função de auxiliar
de produção, sofreu, em 24/03/2015, acidente típico, ao efetuar a limpeza da
máquina de envasamento de resíduos de plásticos, amputando parcialmente o
dedo indicador esquerdo, com consequente redução de sua capacidade laborativa.
Requereu auxílio-acidente.
Houve emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho -
CAT pela empregadora (fl. 19).
O INSS concedeu-lhe, na via administrativa, auxílio-doença
acidentário (NB 91/610.307.799-4), no período de 24/04/2015 a 25/06/2015 (fls.
41/45).
O laudo médico-pericial, subscrito pela Dra. Bárbara de
Oliveira Manoel Salvi, não deixou dúvidas quanto à incapacidade laborativa
parcial e permanente do segurado, advinda das sequelas da amputação parcial do
2o quirodáctilo esquerdo, bem como do nexo causal com o acidente noticiado (fls.
68/89).
Com efeito, atestou que:
“(...)
De acordo com análise de documentos anexos aos autos (CNIS),
teve benefício previdenciário (Auxílio Doença por acidente de trabalho) concedido de
24.04.2015 a 25.06.2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007893-32.2018.8.26.0604 - Voto no 14.824
5
Refere que após o retorno ao trabalho, voltou na mesma função,
mas operando outra máquina por um mês, após o qual retornou a operar o mesmo
maquinário anterior ao acidente, na mesma linha, sem nenhuma readaptação. Refere
que realizava o serviço com demanda de maior esforço durante a jornada, pois o
trabalho era manual. Refere que atualmente trabalha em outra empresa, em vaga para
pessoa com deficiência (PCD)
Nega encaminhamento ao serviço de reabilitação profissional da
Previdência Social.
Da avaliação pericial, demonstrou estar em bom estado geral,
sendo portador de amputação de 2o quirodáctilo esquerdo em nível de interfalangeana
proximal, com déficit acentuado da pinça de precisão e com déficit discreto da força de
preensão palmar.
Em relação a data de início da doença (DID), fixada em
23.04.2015, baseado na Comunicação de Acidente de Trabalho de 24.03.2015, emitida
por entregador, com data do acidente de 23.04.2015, descrevendo amputação
traumática de outro dedo apenas, de mão direita, na Declaração de atendimento de
acidente de trabalho de 24.03,2015, descrevendo amputação traumática de indicador
esquerdo e no Atestado Médico de 24.03.2015, com CID S68, correspondente a
amputação traumática de dedo.
(...)
No caso do periciando, há restrições ao pleno exercício da
função laboral, haja vista o autor ter função habitual que demanda trabalho bimanual
de ajudante e auxiliar de produção, na medida que a amputação das falange distal e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007893-32.2018.8.26.0604 - Voto no 14.824
6
média do 2o quirodáctilo esquerdo causam a demanda de necessidade de permanente
maior esforço para o pleno exercício da função, em decorrência do tecnicamente
exposto em epígrafe. Portanto, está caracterizada condição de incapacidade parcial e
permanente.
(...)” (fls. 82/84).
A testemunha ouvida, Sr. Patrick Rafael Souza, que
trabalhou na empresa na mesma época do infortúnio, informou que não o
presenciou, mas escutou a gritaria e viu o momento no qual o autor correu para o
banheiro com a mão ensanguentada. Asseverou que o dedo indicador é bastante
utilizado na função de ensacador (fl. 133).
Pois bem.
O nexo entre o acidente de trabalho e a mazela é de clareza
meridiana, havendo emissão de CAT pelo empregador e concessão de auxílio-
doença na espécie acidentária pela autarquia.
De igual modo, o prejuízo laborativo atestado pela vistora
judicial.
Saliente-se ser desnecessário o enquadramento da lesão no
rol do Anexo III do Decreto 3.048/99 para a concessão do benefício, pois basta o
cumprimento dos requisitos elencados na Lei 8.213/91.
De mais a mais, o auxílio-acidente não pressupõe o
afastamento do segurado das atividades laborativas, como ocorre com o auxílio-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007893-32.2018.8.26.0604 - Voto no 14.824
7
doença e a aposentadoria por invalidez. O benefício em comento indeniza o
obreiro pela redução permanente de sua capacidade laborativa, exigindo que
empregue maior esforço para a execução da atividade habitual ou quando há a
necessidade de mudança de função.
Assim, a MMa. Juíza a quo, ao analisar todo o acervo
probatório, convenceu-se, acertadamente, da presença dos requisitos do auxílio-
acidente.
Comprovada a existência de sequela, de nexo de causalidade
com o acidente de trabalho e de incapacidade laborativa parcial e permanente, de
rigor a concessão de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91.
A data de início do benefício (DIB) fixada na r. sentença, a
contar do dia seguinte ao da cessação administrativa indevida do auxílio-doença
relacionado ao objeto da demanda, isto é, 26/06/2015, é mantida, nos moldes do
disposto no artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
Isso porque a autarquia optou pela alta médica do obreiro,
quando ainda persistia o quadro incapacitante.
Todavia, em 02/08/2019, o C. Superior Tribunal de Justiça
afetou os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP ao rito dos recursos
repetitivos para "fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da
cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91"
(Tema 862), determinando a suspensão nacional de todos os processos que tratem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007893-32.2018.8.26.0604 - Voto no 14.824
8
da matéria.
Desse modo, deverá ser observado o que vier a ser decidido
no Tema 862/STJ, suspendendo-se o feito após o presente julgamento e até
decisão final da questão.
Se houver notícia de que percebeu benefício previdenciário
após o termo inicial do auxílio-acidente concedido, este deve ser considerado
suspenso no respectivo período, caso tenham o mesmo fato gerador, conforme
previsto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99.
É também devido abono anual, nos termos do artigo 40 da
Lei 8.213/91.
A renda mensal inicial (RMI) deve ser reajustada observando-
se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção,
por obediência ao princípio da isonomia.
Passemos aos demais consectários.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as
parcelas devidas, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, de
forma englobada sobre as prestações vencidas até aquele ato e, depois,
decrescentemente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo Tribunal
Federal firmou posicionamento exarado no RE 870.947/SE, Tema 810 de
repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os aplicáveis às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007893-32.2018.8.26.0604 - Voto no 14.824
9
cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a utilização da TR
como índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos
contra o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da
decisão anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para
correção monetária das prestações em atraso a partir de 30/06/2009.
Acrescente-se, ainda que, a par de eventual interpretação
divergente do entendimento firmado no Tema 905/STJ e Tema 810/STF, no
tocante ao índice de correção monetária, esta C. Câmara entende aplicável o
IPCA-E, como decidido pela Corte Máxima do Poder Judiciário.
Não cabe, neste momento, dispor sobre questões atinentes ao
pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes após a
elaboração da conta de liquidação, devendo ser apreciadas na fase de execução.
Quanto aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 3o, do
CPC/2015 estabelece percentuais de fixação nas causas em que a Fazenda
Pública for parte.
Porém, levando-se em conta que a r. sentença é ilíquida e
que foi proferida na vigência do novo estatuto processual, o percentual da verba
honorária deverá ser definido apenas em execução, a teor da ressalva prevista no
§ 4o, inciso II, do mesmo dispositivo legal, não devendo subsistir aquele fixado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007893-32.2018.8.26.0604 - Voto no 14.824
10
na r. sentença e nem mesmo ser analisada eventual majoração ou redução.
Por derradeiro, com razão o obreiro no que tange ao pedido
de tutela provisória de urgência antecipada.
A fumaça do bom direito é consubstanciada no laudo pericial
e demais provas contidas nos autos. O perigo na demora exsurge da própria
natureza alimentar do benefício concedido.
Se não bastasse, o artigo 497 do CPC/2015 esclarece que na
ação que tenha por objeto a obrigação de fazer, cujo pedido tenha sido julgado
procedente, o magistrado concederá a tutela específica, a fim de lhe assegurar o
cumprimento, sendo de rigor a implantação imediata do auxílio-acidente.
Determina-se, assim, a expedição de ofício à autarquia para
que promova a ativação do benefício, antes do sobrestamento do processo,
aguardando-se o trânsito em julgado tão somente para o pagamento dos
atrasados.
Pelo exposto, dou parcial provimento à apelação do autor e
ao reexame necessário, nos moldes acima, expedindo-se ofício para imediata
implantação do benefício e, após, suspensão do feito.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007, e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007893-32.2018.8.26.0604 - Voto no 14.824
11
1.
N° do processo:
1007893-32.2018.8.26.0604
2.
Nome do segurado:
Vitor Augusto Pereira Teixeira
3.
Benefício concedido:
Auxílio-acidente
4.
D.I.B.
26/06/2015
5.
Renda Mensal Inicial
A calcular em fase de cumprimento da
sentença
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
CARLOS MONNERAT
Relator